Tribunal: STJ
Processo: 0013218-41.2009.8.26.0597
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2105693 - SP (2023/0261533-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CHRISTOPHER REZENDE GUERRA AGUIAR
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA - SP085692
INTERES.
: ROBERTA REZENDE GUERRA AGUIAR GARCIA CID
INTERES.
: PAULO RODRIGO REZENDE GUERRA AGUIAR
INTERES.
: CHRISTIANO FIGUEIREDO MARINI
INTERES.
: REZENDE E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50531912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7cd9be2c-7bc9-4889-a3e3-77695b00ce35

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7cd9be2c-7bc9-4889-a3e3-77695b00ce35

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2105693 - SP (2023/0261533-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CHRISTOPHER REZENDE GUERRA AGUIAR
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA - SP085692
INTERES.
: ROBERTA REZENDE GUERRA AGUIAR GARCIA CID
INTERES.
: PAULO RODRIGO REZENDE GUERRA AGUIAR
INTERES.
: CHRISTIANO FIGUEIREDO MARINI
INTERES.
: REZENDE E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SAID IBRAIM
SALEH contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno assim ementado (e-
STJ fls. 1.790/1.791):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021.
NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DOLO. BAIXA DOS AUTOS.
NECESSIDADE.
1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 – em
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para
Documento eletrônico VDA49300911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:24
Código de Controle do Documento: ce583200-1329-45c0-9e0e-d35130b6ddcf

a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente – teve a repercussão geral julgada
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414
/MG, em
, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às
9/5/2023
hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230
/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de
acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199
/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED,
admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021,
decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11
da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do
art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta
ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo
Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve
receber rigorosamente o mesmo tratamento. Nesse sentido: REsp 2107601
/MG, rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
02/05/2024
6. Sobre a questão da presença da identificação do dolo pela instância de
origem, existem três situações mais comuns que chegam a esta Corte: a) a
primeira diz respeito aos casos em que o juízo
identifica a presença do
a quo
elemento doloso, mas não explicita qual a modalidade do dolo (se específico
ou genérico); b) a segunda hipótese se opera quando a decisão recorrida
expressamente afirma que o dolo é genérico, seja se limitando a concluir dessa
maneira (sem examinar a presença do dolo específico), seja afirmando
categoricamente que não está presente o dolo específico; c) o terceiro caso é
quando o julgado impugnado claramente fala que está presente o dolo
específico.
7. Em cada um desses casos esta Corte deve adotar uma providência diferente:
1) na hipótese do item "a", os autos devem ser devolvidos à origem para que
reexamine o caso e se manifeste expressamente sobre a presença do dolo
específico que, se não estiver presente, deverá levar à improcedência do
pedido; 2) no caso do item "b", não há necessidade de retorno dos autos à
instância originária, sendo possível que o pedido seja julgado improcedente no
próprio STJ, porque ausente o elemento subjetivo especial necessário à
configuração do ato ímprobo; e 3) na situação do item "c", também não há
necessidade de devolver os autos ao juízo
cabendo a esta Corte entender
a quo,
presente o elemento subjetivo (pois a revisão da questão esbarraria no óbice da
Súmula 7 do STJ) e examinar os demais pontos do recurso ou incidente
processual em trâmite neste Tribunal.
Documento eletrônico VDA49300911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:24
Código de Controle do Documento: ce583200-1329-45c0-9e0e-d35130b6ddcf

8. No caso presente, o elemento subjetivo da conduta delineada pelo TJ/SP
não ficou suficientemente claro, necessitando que as instâncias ordinárias
procedam a um novo exame.
9. Agravo interno parcialmente provido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão,
considerando que já foi realizado o juízo de conformação pelo Tribunal de origem, sendo
desnecessária a baixa dos autos para a mesma providência.
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, objetivando a modificação do aludido julg

ado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.960.434/PR, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
15/12/2022
De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao
consignar que a questão referente ao elemento subjetivo não ficou suficientemente
esclarecida, necessitando de um novo exame pelo TJ/SP a respeito do tema.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49300911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:24
Código de Controle do Documento: ce583200-1329-45c0-9e0e-d35130b6ddcf

É como voto.
Documento eletrônico VDA49300911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:24
Código de Controle do Documento: ce583200-1329-45c0-9e0e-d35130b6ddcf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.105.693 / SP
Número Registro: 2023/0261533-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132184120098260597
0013218412009826059723462009
0013218412009826059750000
132184120098260597 13218412009826059723462009 13218412009826059750000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
RECORRENTE : CHRISTOPHER REZENDE GUERRA AGUIAR
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA - SP085692
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBERTA REZENDE GUERRA AGUIAR GARCIA CID
INTERES.
: PAULO RODRIGO REZENDE GUERRA AGUIAR
INTERES.
: CHRISTIANO FIGUEIREDO MARINI
INTERES.
: REZENDE E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CHRISTOPHER REZENDE GUERRA AGUIAR
Documento eletrônico VDA50332295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 98043eb9-b756-4b31-a984-a3ea40b67bee

ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA - SP085692
INTERES.
: ROBERTA REZENDE GUERRA AGUIAR GARCIA CID
INTERES.
: PAULO RODRIGO REZENDE GUERRA AGUIAR
INTERES.
: CHRISTIANO FIGUEIREDO MARINI
INTERES.
: REZENDE E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 98043eb9-b756-4b31-a984-a3ea40b67bee